Tribunal: TJDFT
Processo: 0735687-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735687-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ARNON FERREIRA DE BRITO AGRAVADO: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME, WELLINGTON CARDOSO, AMANDA FORTUNA LIMA, PEDRO DE ALCANTARA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ARNON FERREIRA DE BRITO contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos materiais e morais movida pelo agravante em desfavor de G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME, WELLINGTON CARDOSO, AMANDA FORTUNA LIMA e PEDRO DE ALCANTARA PEREIRA DA SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial. Eis o teor do decisum agravado (ID 105500373): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Na petição de ID 102147417, o autor requer a concessão liminar da tutela antecipada de urgência para autorizar a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV do veículo objeto da lide, junto ao DETRAN-DF, permitindo a sua circulação, até o julgamento final da presente ação, conforme item “d” do pedido constante na Exordial, com o oficiamento do DETRAN-DF, para que seja expedido CRLV de 2021, do veículo marca PEUGEOT 207HB, placa JHM 6199, Renavam no 00989926397. Todavia, diante do quadro apresentado, evidencio que não deve ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência, eis que não estão presentes todos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Com efeito, ainda pende controvérsia acerca da propriedade do veículo objeto da lide, uma vez que há notícia de que o réu PEDRO DE ALCÂNTARA (cuja citação ainda está pendente) teria vendido o veículo à ré G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI e nada teria recebido pelo negócio. Portanto, como há dúvidas acerca da propriedade do veículo, bem como não há urgência em sua transferência, não é possível o acolhimento da tutela de urgência até mesmo para evitar qualquer dado ao bem até a solução definitiva do mérito. Por estas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA apresentado. Aguarde-se a realização das diligências relacionadas à citação do réu PEDRO DE ALCÂNTARA PEREIRA DA SILVA, conforme decisão de ID 97746027. Em suas razões, o recorrente narra que adquiriu o veículo PEGEOUT 207HB, placa JHM 6199, Renavam no 00989926397, mediante negócio de compra e venda celebrado com a primeira agravada G&amp;G Multimarcas Eireli-ME, Well Motors Ltda, em 31.08.2019, no valor de R$ 15.390,00 (quinze mil e trezentos e noventa reais), integralmente pago por ele. Noticia que aguardou a vistoria e a transferência do veículo, que seriam realizadas pela própria Well Motors junto ao DETRAN/DF, e que diversas vezes tentou receber o DUT do veículo, contudo a entrega da documentação foi sempre protelada pela agravada Amanda Lima, até quando se dirigiu ao local da loja e encontrou a instalação vazia e fechada. Afirma que o veículo encontra-se totalmente quitado em relação à primeira recorrida, ao DETRAN/DF e à Secretaria de Estado e Economia do DF, contudo depende da emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV para possibilitar a sua circulação com o bem até o julgamento final da ação. Requer a concessão da liminar para que seja autorizada a emissão do CRLV de 2020 do veículo em discussão. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Extrai-se do impresso de ID 57732798, pg. 8 (processo referência), referente ao CRLV do veículo objeto do litígio, ano exercício 2019, que o bem encontra-se em nome de Pedro de Alcântara Pereira da Silva, ora quarto agravado, constando ainda gravame de alienação fiduciária junto ao Banco Pan S/A. De acordo com a decisão de ID 97746027 (processo referência), o autor reconhece na exordial que Pedro de Alcântara não recebeu pagamento algum pela venda do veículo e informou que, ao encontrá-lo na delegacia de polícia para prestar depoimento sobre a controvérsia em exame, soube que o mesmo ajuizara ação de rescisão contratual (autos no 0700368-77.2020.8.07.007) em desfavor das demais rés. Ainda no édito supramencionado, foi acolhida preliminar de nulidade da citação por edital do requerido Pedro de Alcântara, e determinado a expedição de mandado de citação em endereço ainda não diligenciado. Nesse contexto, como bem assinalado pelo Magistrado Singular, pende de exame questões relevantes atinentes ao negócio estabelecido entre o proprietário do carro e a empresa revendedora, mostrando-se razoável aguardar a efetivação do aludido mandado citatório e uma solução definitiva de mérito, especialmente por se tratar de medida de caráter satisfativo e pela necessidade de se resguardar a integridade do bem. Mutatis mutandis, confira-se julgado desta egrégia 8a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA DE VEÍCULO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS. TROCA DE VEÍCULO POR OUTRO SIMILAR. RESTITUIÇÃO DO VALOR. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MODIFICADA. 1. Nos termos da legislação processual civil, a tutela de urgência somente pode ser deferida quando, existindo probabilidade do direito vindicado, houver "perigo de dano" ou "risco ao resultado útil do processo" (art. 300 CPC/2015). 2. No caso em exame, não há como conceder a tutela liminarmente postulada pelo autor, ora agravado, consistente em "determinar às rés que entreguem ao autor outro veículo com as mesmas características do veículo adquirido (mesma espécie e em perfeitas condições de uso), cabendo ao autor a restituição do veículo adquirido.", diante da necessidade de se estabelecer o contraditório, para que sejam apurados o defeito do produto e a responsabilidade da parte ré. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1319340, 07378290720208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso) Por outro lado, o recorrente não declinou qualquer argumentação acerca do perigo da demora, não se admitindo o preenchimento deste requisito mediante alegação genérica de risco de dano grave ao postulante. Assim, a pretensão do recorrente, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, notadamente sem o estabelecimento do contraditório quanto ao réu Pedro de Alcântara e a elucidação de questões acerca da propriedade do bem, por meio da devida instrução probatória. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador